Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701492-93.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., CARMELITA DIAS AQUINO APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., CARMELITA DIAS AQUINO D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se a parte ré/apelante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso, em virtude de suposta inovação recursal. Brasília, DF, 10 de novembro de 2020 18:43:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator